Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732041-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: CLEIDIA CARDOSO DE CARVALHO IMPETRANTE: THALITA PINTO BANDEIRA DE MELO, ADRYELL BERNARDO NOGUEIRA FEUERSTEIN, ANGELA DE CASSIA NOGUEIRA FEUERSTEIN, FERNANDO LEAL SABOIA, VALTERDES DE CARVALHO MELO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEIDIA CARDOSO DE CARVALHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação preventiva formulado em favor da paciente, incursa, em tese, no art. 121, parágrafo 2o, inciso III, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (processo n. 0710232-17.2021.8.07.0004). A Defesa técnica (Dr. Adryell Bernardo Nogueira Feuerstein, Dra. Ângela de Cássia Nogueira Feuerstein, Dr. Fernando Sabóia Leal, Dra. Thalita Pinto Bandeira de Melo e Dr. Valterdes de Carvalho Melo Junior) informou que a paciente foi presa em flagrante no dia 16-setembro-2021, porque, segundo considerou o douto Juízo, após uma discussão com o namorado em virtude de uma possível traição dele, ela, supostamente, teria ateado fogo nele enquanto estava dormindo, com a intenção de matá-lo, o que não se concretizou, porque ele recebeu pronto atendimento médico. Afirmou que não há falar que a prisão da paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, pois o fato não teve maior repercussão social. Ademais, ela não oferece qualquer risco à sociedade em geral, pois é primária, tem 54 (cinquenta a quatro) anos de idade, tratando-se o crime em comento de fato isolado na sua vida. Acrescentou que a paciente exerce ocupação lícita (cuidadora de idosos), possui um histórico profissional ilibado e, se fosse pessoa periculosa, não trabalharia cuidando de pessoas de idade avançada e que são extremamente vulneráveis. Asseverou, ainda, que ela tem residência fixa, boa convivência com os familiares e tem colaborado com a instrução criminal. Argumentou que, diante de tantas circunstâncias favoráveis, há reduzidíssima probabilidade de reiteração criminosa. Também aduziu que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para fundamentar a decretação da segregação cautelar, em especial porque, em atenção ao princípio da presunção de inocência, a regra deve ser a liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ponderou que a douta autoridade judiciária indicada como coatora deu muita importância à informação de que a vítima teria sido dopada pela paciente antes do fato, no entanto, conforme o prontuário do ofendido, ele estava lúcido e orientado, o que enfraquece esse argumento que foi usado para embasar o decreto cautelar. Afirmou que, de acordo com a doutrina, a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública é justificada diante de crimes praticados por motivo de intolerância étnica, religiosa ou racial, de crime de organização criminosa ou de natureza sexual, o que não é a hipótese dos autos. Além do mais, o Juiz considerou os próprios elementos do tipo (homicídio tentado, emprego de fogo, motivo torpe, ciúmes e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) para justificar a segregação, sendo certo que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para tal fim. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de ordem de soltura em favor da paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva da paciente. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do fato, uma vez que, em suma, a paciente teria ateado fogo no namorado enquanto ele estava dormindo. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e a simples capacidade de levar a conduta a efeito demonstra a potencial periculosidade da autuada. O APF reporta uma situação de homicídio tentado com circunstâncias qualificadoras extremamente graves. Com efeito, os relatos do APF dão conta de que a autuada, no momento em que seu namorado estava dormindo, jogou fogo em seu corpo e ateou fogo. A princípio, o resultado morte não foi alcançado porque houve pronto atendimento médico. Apesar da versão defensiva no sentido de que houve agressões por parte do namorado, não há qualquer informação de violência doméstica concreta. O laudo de exame de corpo de delito a que a flagranteada passou não aponta a ocorrência de lesões. A gravidade da conduta sob o prisma concreto da conduta, portanto, torna necessária a adoção desta medida mais drástica para fins de resguardo à ordem pública. Ainda que a autuada tenha declinado uma série de enfermidades médicas e psíquicas, nesta audiência demonstrou desenvoltura de fala e organização de ideias. Afirmou que o transtorno de bipolaridade e a esquizofrenia são tratados por medicamentos que podem ser fornecidos no sistema penitenciário. Quanto à recente situação de cirurgia em coluna destacou que o tratamento pós-cirurgico é conferido com analgésicos e antiinflamatórios. Não há, portanto, situação de saúde que conduza à necessária soltura da autuada. Apesar de ser primária e possuir bons antecedentes, a gravidade da conduta, consubstanciada pela capacidade e coragem de atear fogo em alguem, faz com que as qualidades favoráveis sucumbam. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEIDIA CARDOSO DE CARVALHO (filho(a) de Adelino Cardoso e de Carmelita Maria Dos Santos Cardoso, nascido em 16/06/1967), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 29699990) O pleito de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente foi indeferido pelo Juízo natural da causa, ao argumento de que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, reiterou que se trata de crime grave. Detalhou que o fato teria ocorrido em razão de desentendimento entre a vítima e o paciente pelo suposto envolvimento dele com outra mulher. Num primeiro momento, o ofendido teria decidido deixar a casa dela, mas ela o impediu de sair e, algum tempo depois, sob o pretexto de pedir desculpas, ofereceu para ele uma bebida, o que o deixou sonolento. Na sequência, jogou álcool na cabeça dele e ateou fogo, havendo notícia de que a vítima teria dito “nem comigo nem com ninguém” e sorria durante a ação. Destacou que, diante desse contexto, o delito teria sido cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivado por sentimento de posse. Salientou, ainda, que o ofendido teve 24% do corpo atingido por queimaduras de segundo grau, parcial profundo e superficial na região da face, do tórax anterior e dorso e recebeu recomendação de internação pelo prazo mínimo de trinta dias. Acrescentou que a Defesa justificou que a paciente alegou que a paciente teria praticado o crime porque era vítima de violência doméstica por parte do namorado e havia sido agredida por ele, mas não há qualquer elemento para amparar essa alegação. “In verbis”: De início, vale pautar que na data de 30.09.2021 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da requerente, que foi recebida na presente decisão. Portanto, a instrução criminal ainda é embrionária. Em relação a situação prisional da acusada, verifico que CLEIDIA foi presa em flagrante em 16.09.2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2o, inciso III c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (ID. 103375335 - Pág. 1). Presente, portanto, o primeiro requisito, previsto no artigo 313 do CPP. Em 17.09.2021, o juízo competente pelo Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade e reprovação da conduta da requerente. O Juízo do NAC ressaltou que a gravidade concreta do delito, bem como o modus operandi demonstram a potencial periculosidade da acusada (ID. 103394366 - Pág. 1/3). No que toca aos pressupostos, permanecem íntegros, nos termos já reconhecidos na decisão que decretou a prisão preventiva, não tendo havido fato novo que pudesse afastar qualquer deles. O crime imputado à acusada é de extrema gravidade. Se extrai dos elementos informativos colhidos até o presente momentos, que a ré e vítima discutiram por causa de um suposto envolvimento da vítima com outra mulher o que desagradou CLEIDIA. Após a discussão, a vítima decidiu sair da casa da ré. Entretanto, CLEIDIA teria impossibilitado o acesso da vítima aos seus pertencem e até mesmo que saísse da residência. Após algum tempo, sob o pretexto de pedir desculpas, a acusada, em tese, ofereceu uma bebida a FRANCISCO, que o deixou sonolento. Nesse interstício, a ré jogou álcool na cabeça da vítima e ateou fogo. Há notícias de que a ré teria dito à vítima “nem comigo nem com ninguém”, bem como ostentava sorriso enquanto praticava a ação (ID. 104516879 - Pág. 1/2), circunstâncias que enfraquecem a tese defensiva. Como se observa, há indícios de que o crime foi cometido com o uso de fogo, bem como por meio que impossibilitou a defesa da vítima e porque a acusada estaria imbuída de um desejo de posse exacerbado em relação à vítima FRANCISCO. Conforme relatório médico de internação, constante no ID. 104516881 - Pág. 1/3 as lesões da vítima foram substanciais com internação mínima de 30 dias. A área queimada corresponde a 24% da superfície corporal. Queimaduras de Grau: 2o, parcial profundo e superficial. Sendo que a região atingida foi a face, tórax anterior e dorso. Assim, a gravidade concreta do delito é fundamento para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme entendimento adotado pelo TJDFT. [1] A decisão do NAC explicitou inclusive a ausência de indícios de que a ré tenha sofrido qualquer agressão por parte da vítima, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito de CLEIDIA, realizada em função da prisão em flagrante, não presentou ocorrências de lesões. Vale ressaltar, também, que a alegação de violência doméstica contra a acusada é isolada nos autos, não encontrando, até o momento, supedâneo em outros elementos informativos. Verifico que não consta da certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil do Distrito Federal que a ré seja vítima em inquéritos policias ou mesmo em termos circunstanciados que envolvam violência doméstica (ID. 103375344 - Pág. 1). Referente aos fundamentos, observo que a privação da liberdade da acusada está embasada em decisão devidamente fundamentada, havendo nos autos provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de CLEIDIA CARDOSO DE CARVALHO. Ressalte-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da dinâmica dos fatos que revelam a gravidade concreta do delito e a reprovação da conduta atribuída a acusada, nada havendo nos autos que não tenha sido objeto de análise por parte do juízo prolator da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Os documentos trazidos pela Defesa consistem em anotações na pasta funcional da ré, comprovante de residência e a primariedade da ré não podem ser considerados como novos elementos a autorizar a revisão no decreto preventivo, uma vez que a decisão proferida pelo Juízo do NAC analisou o fato nos moldes acima destacados, bem como a possibilidade da ré receber o tratamento adequado dentro do sistema penitenciário do Distrito Federal para as comorbidades que apresenta. Notadamente quanto ao grave quadro pandêmico referente ao COVID-19, não escapa aos olhos deste juízo a gravidade da crise que estamos vivendo. De fato, ainda estamos em risco de contaminação, sendo que várias medidas foram tomadas pelos órgãos públicos sanitários, bem como pelo CNJ, TJDFT e este Juízo, no sentido de conter o pico de infectados para não colapsar o sistema de saúde brasileiro. Oportuno mencionar que a Exma. Juíza de Direito, Dra. Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, adotou todas as medidas necessárias para conter a contaminação e disseminação do vírus Covid-19 no presídio onde se encontram todos os internos do DF, provisórios ou não e, mesmo diante de alguns casos confirmados da doença, todas as medidas de isolamento foram adotadas de forma a conter a disseminação, a qual, apesar dos esforços de toda a população, ou pelo menos a maior parte dela, estamos todos, sem exceção, sujeitos a essa contaminação, seja no presidio, nas ruas, no trabalho ou mesmo em casa. Não se trata, pois, de situação particular da acusada, não podendo ser motivo a ensejar a revogação da prisão regularmente decretada e que vem o processo seguindo o seu regular curso. No que toca ao fato de CLEIDIA, em tese, ser primária, possuir residência fixa e trabalho lícito, conforme alegado pela defesa, tenho que tais requisitos não afastam, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta da infração restou demonstrada nos autos, como já reconhecida pelo Juízo do NAC [2]. Ademais tais circunstâncias já foram apreciadas pelo Juízo do NAC in verbis: "...Apesar de ser primária e possuir bons antecedentes, a gravidade da conduta, consubstanciada pela capacidade e coragem de atear fogo em alguem, faz com que as qualidades favoráveis sucumbam...". Nesse momento processual, tendo o Juízo do NAC analisado todos os elementos que constam dos presentes autos, a pretensão a defesa pode ser alcançada por meio do recurso cabível, sob pena da decisão deste juízo se revestir em verdadeira revisão de decisão de mesma instância, ou, no decorrer da instrução criminal, caso haja, nos termos do artigo 316 do CPP, o que não ocorre até o momento. Por ora, os pressupostos e fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do NAC permanecem íntegros. Considerando não houve alteração fática posterior ao decreto segregatório cautelar, e que não foram juntados aos autos quaisquer elementos que possam modificar os pressupostos da prisão já analisados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não há que se falar em revogação da prisão cautelar.[3] (ID 29699998) Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência expressa a circunstâncias do caso concreto e que, em tese, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Nesse sentido: IV - In casu, apura-se a prática de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Segundo os autos, o paciente, com animus necandi, tentou matar a vítima, sua ex-namorada, jogando um galão de combustível (gasolina) para atear fogo por ciúmes, o que não se concluiu por circunstâncias alheias a sua vontade, antes de conduzir seu veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, circunstâncias que denotam o grau de periculosidade do agente. (HC 325.115/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015) Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator